Tribunal: TCU
Processo: 039.257/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1180/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando o decidido no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário , que, ao tratar da apreciação de atos de aposentadoria e pensão civil de integrantes da carreira policial, fixou o seguinte: "9.2. determinar à Sefip que sobreste a análise de todos os atos de aposentadoria emitidos em favor de integrantes da carreira policial e que se encontram submetidos à apreciação deste Tribunal, assim como as pensões deles decorrentes, até que haja o desfecho definitivo do presente processo;" Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato de JOSE CARLOS GRUTT e sobrestar a análise dos demais atos. 1. Processo TC- Processo 039.257/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cilsa Oliveira da Cruz (XXX.353.060-XX); Francisca Queiroz Evangelista de Souza (XXX.897.403-XX); Heloisa Helena dos Santos Grutt (XXX.425.437-XX); Luci Torres de Morais (XXX.999.432-XX); Penha Lucia dos Santos Costa (XXX.792.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.